Tribunal: TCU
Processo: 005.671/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2015, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2690/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 4471/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 005.671/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Robson Santana Rocha Freires (XXX.500.322-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Santana/AP 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Prefeitura Municipal de Santana/AP, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 28.